Tribunal: TJBA
Processo: 8005179-30.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8005179-30.2024.8.05.0191 COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005179-30.2024.8.05.0191 APELANTE: MARIANA CAROLINA DE SOUZA ADVOGADO(A): DILTON SILVA ROCHA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: ALISON DA SILVA ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINARES DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E VISUALIZAÇÃO DE DROGA. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. IDÊNTICO GRAU DE CERTEZA. MUNIÇÃO APREENDIDA DESACOMAPNHADA DE ARMA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MUNIÇÃO APREENDIDA EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO REDUTORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE, NATUREZA E LESIVIDADE DAS DROGAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Mariana Carolina de Souza contra sentença que a condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), fixando-se a pena definitiva em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência da apelante, baseada em denúncia anônima especificada, configura violação de domicílio; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas apreendidas; (iii) apurar se está comprovada a materialidade e autoria dos crimes imputados, especialmente diante da ausência de laudo toxicológico definitivo e da apreensão de apenas uma munição, desacompanhada de laudo pericial; (iv) estabelecer se cabem as teses defensivas subsidiárias: a desclassificação para posse para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a modificação do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso policial na residência da apelante é legítimo, pois decorre de denúncia anônima especificada, autorização verbal da moradora e visualização de droga, o que caracteriza justa causa e afasta a nulidade por violação de domicílio. 4. A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, pois inexiste demonstração de prejuízo concreto, prevalecendo o disposto no art. 563 do CPP. 5. A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo laudo de constatação preliminar elaborado por perito oficial, que supre a ausência do laudo toxicológico definitivo. 6. O crime de posse de munição de uso restrito configura-se como delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a apreensão isolada de um único cartucho e desnecessária a prova de potencial lesivo. 7. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, porque a munição foi apreendida no contexto de tráfico de drogas, revelando especial gravidade da conduta. 8. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não procede, uma vez que a quantidade, variedade e modo de acondicionamento da droga, aliados aos apetrechos apreendidos, indicam destinação mercantil. 9. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido, pois a mera quantidade e natureza das drogas não afastam a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo adequada a redução de 1/6 (um sexto) em razão da expressiva quantidade apreendida e lesividade. 10. Mantêm-se o regime inicial semiaberto, a pena de multa e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, provido em parte, para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva, em relação a ambos os delitos imputados, para 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 426 dias-multa. Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio é válido quando baseado em denúncia anônima especificada, visualização de droga e autorização da moradora, configurando justa causa. 2. A quebra da cadeia de custódia somente acarreta nulidade se demonstrado prejuízo concreto, em respeito ao previsto no art. 563 do CPP. 3. O laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, supre a ausência do laudo toxicológico definitivo, desde que forneça certeza equivalente. 4. O crime de posse de munição de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a comprovação de efetiva lesividade. 5. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição quando esta é apreendida em contexto de tráfico de drogas. 6. A quantidade e natureza da droga não afastam, por si sós, o tráfico privilegiado, servindo apenas para modular a fração de redução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §1º, e 563; CP, arts. 44 e 69; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 967366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg no HC 827281/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 04/06/2025; STJ, AgRg no HC 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28/02/2024; STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2865262/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2819313/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2607876/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2857987/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005179-30.2024.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso, em que figura como apelante Mariana Carolina de Souza e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8005179-30.2024.8.05.0191)